Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705471-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MADELAM COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP, GERALDO LUIZ CHAVES, GERALDO TOZETTI, GISLENE RIBEIRO CHAVES DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora